Tribunal: TJMT
Processo: 0011136-15.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – TEMPLOS RELIGIOSOS – ICMS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRIBUINTE DE FATO – IMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes do STF.
2- Não se aplica à hipótese de não incidência do ICMS sobre a energia elétrica consumida por templo de qualquer culto, pois, nessas operações, o consumidor não é contribuinte de direito e sim contribuinte de fato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011136-15.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IGREJA PRESBITERIANA DE SINOP. - CNPJ: 01.295.633/0001-37 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – TEMPLOS RELIGIOSOS – ICMS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRIBUINTE DE FATO – IMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes do STF.

2- N
ão se aplica à hipótese de não incidência do ICMS sobre a energia elétrica consumida por templo de qualquer culto, pois, nessas operações, o consumidor não é contribuinte de direito e sim contribuinte de fato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 11136-15.2013.811.0015 - Código: 189711

APELANTE:
IGREJA PRESBITERIANA DE SINOP

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Igreja Presbiteriana de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária no 11136-15.2013.811.0015 - Código: 189711, ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais alega que, o Apelado vem cobrado ICMS nas suas contas de energia elétrica, o que é inconstitucional, já que na Constituição Federal, no artigo 150, VI,
b
e
c
, goza de imunidade tributária e não pode ser compelida ao pagamento de tributos.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado ao Recorrido que se abstenha de realizar a cobrança de ICMS sobre suas faturas de energia, bem como restituir os valores cobrados ilegalmente, nos últimos cincos anos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2929681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 3719274).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020